Tribunal: TJDFT
Processo: 0723093-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROCESSO: 0723093-76.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: VALDIVINO GONCALVES DA SILVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por VALDIVINO GONÇALVES DA SILVA contra decisão desta Presidência que não conheceu de agravo interno por ele interposto (ID 58420369). Alega, em suma, que há omissão na decisão vergastada, que teria usurpado a competência do órgão colegiado de apreciar o recurso de agravo de interno manejado, conforme determina o artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. É o relatório. Passo a decidi-los, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O recurso, mais uma vez, é inadmissível. Isso porque não há vício de omissão, contradição ou obscuridade que reclame correção, integração ou complementação pela via do aclaratório. In casu, o embargante vem insurgindo-se indevidamente contra acórdão exarado pela Terceira Turma Cível deste TJDFT que apenas manteve suspensão do curso do processo na origem até o julgamento definitivo do Tema 1.169 pelo STJ. Conforme dito em outras duas oportunidades (ID 56283246 e ID 58420369), a parte embargante poderia ter lançado mão de outros instrumentos processuais com vistas a demonstrar a distinção entre o tema afetado pela Corte Superior e a questão debatida neste feito, com a finalidade de dar continuidade à marcha processual, não sendo o recurso especial e tampouco o agravo interno tais mecanismos. No mais, o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil autoriza que o relator não conheça monocraticamente de recurso inadmissível, não havendo se falar em usurpação de competência do órgão colegiado. Cumpre advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão da matéria já analisada, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Rejeito os embargos de declaração. Retornem os autos à egrégia Terceira Turma Cível. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031